Tribunal: CARF
Processo: 19515.720106/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720106/2019-70
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.734 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrentes
NESTLE BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
Diante da quantidade e extensão das omissões do voto condutor da decisão
recorrida e diante da não apreciação pela decisão do pedido para o esgotamento
da diligência comandada pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, impõe-se a anulação do Acórdão de Impugnação na parte objeto do
recurso voluntário para, após a apreciação do pedido para esgotamento da
diligência, com a devida motivação do indeferimento ou com a determinação e
execução do esgotamento da diligência, seja emitido novo Acórdão de
Impugnação a apreciar todas as questões suscitadas pela defesa, evitando-se
inclusive a supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para anular o
Acórdão de Impugnação e determinar a emissão de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Ausente, momentaneamente, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720106/2019-70
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

Relatório
O presente processo envolve recurso de ofício e recurso voluntário (e-fls.
1002/1041), este interposto pela contribuinte em face de decisão (e-fls. 886/981) que julgou
procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador (e-fls. 03/20), no valor total de R$ 11.208.662,85 a envolver a
Infração COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO e a Infração GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO e competências 01/2014 a 12/2015, cientificado em 01/03/2019 (e-fls. 82/84). Do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 68/79), extrai-se:
Este Termo de Verificação Fiscal (TVF) é comum aos (2) dois Autos de Infração
lavrados, abaixo listados, que constituíram os valores destinados à Seguridade Social
relativos a aquisição de produção rural pela fiscalizada ao longo dos anos de 2014 e
2015.
-AI 19515.720.098/2019-61 – que constitui os valores devidos ao INSS relativos à
compra de produtos rurais de pessoas físicas, cuja exigibilidade encontra-se suspensa
em virtude do processo judicial 26701-32.2011.4.01.3400 que tramita na Justiça Federal
do DF.
-AI 19515.720.106/2019-70 – que constitui outros valores devidos ao INSS relativos à
compra de produtos rurais de pessoas físicas não relacionados ao processo judicial
anterior.
(...)
Este auto de infração constitui valores devidos ao FUNRURAL não declarados em
GFIP, cuja alíquota é de 2,1% sobre a aquisição rural, nos termos do artigo 25, I e II da
lei 8212/91, não relacionados ao processo 2670132.2011.4.01.3400.
Segue artigo 30, IV da 8212/91 que atribui a empresa adquirente de produtos rurais de
produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos por estes devidos.
Em caráter subsidiário, a responsabilidade do adquirente da produção rural também é
prevista no artigo 30, III da 8212/91.
(...)
os valores que serviram de base de cálculo deste auto de infração, referem-se a
diferença entre as notas fiscais de aquisição de produção rural de pessoa física (coluna
C) – os valores declarados em GFIP de aquisição de Produção Rural PF (coluna E) – os
valores constituídos no Auto de Infração comentado nos item 3.1, relativo ao processo
2670132.2011.4.01.3400(coluna G).
Cumpre salientar que foram apresentadas cerca de 97% das liminares dos processos
judiciais propostos pelos produtores rurais que vendiam seus produtos constantemente à
Nestle. A fiscalizada deveria controlar e apresentar comprovação da vigência das
respectivas liminares, quando da aquisição da produção rural, a fim de se abster da
retenção e responsabilização dos valores ora constituídos.
Para ser mais claro, em que pese esta fiscalização entender que não há que se
responsabilizar a fiscalizada pela retenção dos valores devidos ao FUNRURAL, na de
retenção deixe de vigorar, sem que haja qualquer controle por parte da fiscalizada.
Nitidamente não há qualquer interesse do produtor rural de informar que a liminar
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

perdeu vigência, pois assim seria retida a importância e consequentemente receberia
menos pela produção vendida.
Por fim verifica-se que o total da base de cálculo (aquisição de produção rural)
informada pelo contribuinte, relativa a estes processos de terceiros (liminares) é de
aproximadamente R$ 96 milhões, ou seja, representa menos que a metade dos valores
constituídos neste Auto de Infração.
Na impugnação (e-fls. 90/117), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade passiva da autuada.
(c) Iliquidez da autuação fiscal. Inexistência de prova da ocorrência do fato
gerador do tributo. Autuação lavrada com base em presunção.
(d) Resolução do Senado 15/2017.
(e) Decadência parcial das exigências fiscais.
(f) Ilegitimidade, no mínimo, da multa de ofício.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 643/650), foi emitido Relatório de
Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 675/680), tendo a empresa apresentado manifestação
(e-fls. 687/691).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 886/981):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO
DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do recolhimento
da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se impedida de
realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação judicial movida pelo
produtor rural, a adquirente fica desobrigada do cumprimento da obrigação principal,
que é o recolhimento da contribuição.
JUROS DE MORA
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente em parte, retificando o crédito tributário exigido na forma
descrita na planilha constante do voto.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e PORTARIA No 63, DE 9
DE FEVEREIRO DE 2017 , por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/10/2020 (e-fls. 989/999) e o
recurso voluntário (e-fls. 1002/1041) interposto em 03/11/2020 (e-fls. 1000/1001), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 06/10/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do acórdão DRJ. Falta de motivação/fundamentação. Não houve a
apreciação de fundamentos autônomos capazes de cancelar ou de reduzir a
exigência fiscal. Cerceamento do direito de defesa. A decisão recorrida deixou
de apreciar minimamente argumentos suficientes para afastar ou reduzir a
cobrança, não tendo sua fundamentação mencionado parte dos argumentos da
recorrente. Nesse passo, a decisão não enfrentou o argumento da ilegitimidade
passiva por haver ação ajuizada pelos produtores rurais desobrigando o
recolhimento como substituta, não bastando afirmar a constitucionalidade e a
legalidade da exigência do FUNRURAL, na medida em que a recorrente não
fez parte do processo e não foi notificada da eventual revogação da liminar e
não havendo norma a obrigar o acompanhamento das demandas. A decisão
também não apreciou a alegação de nulidade pela não verificação da efetiva
receita bruta de cada produtor rural que ajuizou demanda judicial, com o
objetivo de verificar se houve (ou não) o recolhimento do FUNRURAL sobre
essa base de cálculo. A não apreciação desses argumentos autônomos e
suficientes para cancelar a autuação preteriu o direito de defesa, não bastando
ao julgador enfrentar de passagem, sem referência às provas e ou dispositivos
que infirmariam as razões levantadas em defesa. Não estando devidamente
motivada, a decisão deve ser anulada, devolvendo-se os autos para prolação de
novo acórdão a enfrentar minimamente todos os argumentos da defesa.
(c) Ilegitimidade passiva da autuada. Uma vez ajuizada a ação pelos produtores
rurais desobrigando a recorrente de recolher o tributo como substitua, ela deixa
de fazer parte da relação jurídica, de modo que a responsabilidade pelo
pagamento é necessariamente do autor da demanda, havendo subsistência das
liminares dos produtores rurais no período auditado, as quais não foram
colacionadas aos autos pela fiscalização. Todas as decisões provisórias estavam
vigentes, e não apenas aquelas validadas pela DRJ com base nas informações
fiscais, revelando a impossibilidade de se exigir o FUNRURAL da recorrente.
Além disso, a recorrente não estava obrigada a controlar se tais decisões
provisórias subsistiram ao longo do tempo, cabendo à União notificá-la sobre o
reestabelecimento das retenções e, não tendo havido o desconto, haverá
enriquecimento ilícito dos produtores. Eventual revogação da ordem judicial
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

em momento subsequente não faz com que, para as aquisições realizadas a
partir de então, o adquirente retorne automaticamente à condição de substituto
se não for notificado da nova ordem judicial (SCI COSIT 1/2017), devendo a
União provocar o juízo para intimar a recorrente, a fim de que voltasse a reter o
tributo. É o que se percebe do seguinte trecho de precedente do STJ: “Em
nosso sistema, o risco pela reposição do status quo ante, em face do
cumprimento de liminares ou sentenças posteriormente modificadas, revogadas
ou anuladas, é da parte que requer e que se beneficia da medida (CPC, artigos
475-O, I e 273, § 3o do CPC). No caso, os provimentos judiciais deferidos e
mais tarde revogados foram editados em demanda judicial proposta pela
substituída tributária, não pela substituta” (REsp 767.928, de 17.12.2009). Se a
própria fiscalização reconhece que liminar vigente desobriga a recorrente, o
mesmo racional exime a recorrente não cientificada da revogação, por não estar
obrigada a controlar espontaneamente a vigência das liminares de seus
fornecedores, inexistindo dolo ou culpa de sua parte pela ausência de regra
cogente (geral e abstrata ou individual e concreta). Além disso, não há prova de
dolo ou culpa. Exigir da Recorrente (substituto tributário) o pagamento do
crédito tributário em questão seria puni-la pelo cumprimento de ordem judicial
pleiteada por um terceiro, o que contraria as normas que consagram a teoria da
responsabilidade pessoal por infrações ao ordenamento. A própria DRJ
reconhece a impossibilidade de se exigir da recorrente o imposto não retido,
tanto que cancelou parcialmente o auto de infração. Durante a diligência fiscal,
a recorrente apresentou relação contendo o nome dos produtores rurais dos
quais adquiriu as mercadorias amparadas por decisão judicial e seu respectivo
CPF/CNPJ e, com base nessa relação, a fiscalização elaborou uma listagem, a
qual foi objeto de análise pela DRJ e acarretou o cancelamento parcial da
exigência confirmando-se a vigência de liminar, cancelamento que também se
operou com lastro em documentos acostados pela recorrente a demonstrar a
vigência de liminares e documentos a demonstrar recolhimento/parcelamento
pelos produtores. Assim, foram mantidos no lançamento os valores a envolver
aquelas situações em que a recorrente não dispunha das peças processuais
judicias e que a fiscalização não envidou esforços para localizá-los, mas que
conforme determinação da DRJ caberia à fiscalização, tendo esta se negado a
diligenciar em todos os produtores rurais. Contudo, a prova deveria ser
produzida pela fiscalização, até porque a União é parte nos processos e não a
recorrente. A negativa de ser a diligência trabalhosa viola o art. 142 do CTN,
não sendo possível a inversão do ônus da prova para a recorrente que sequer
tem como verificar os pagamentos feitos por terceiros que ajuizaram ação
judicial. Em relação aos processos judiciais não obtidos junto aos terceiros
produtores rurais, a Recorrente realizou notificação extrajudicial com o intuito
de obter a documentação necessária para instruir o presente processo
administrativo, não tendo recebido resposta (entretanto, não é possível à
Recorrente exigir tais informações dos terceiros). Todas essas informações, por
óbvio, deveriam ter sido verificadas pela Fiscalização e poderão ser
colacionadas em eventual diligência complementar determinada pelo CARF.
Em resumo, ainda que desobrigada a tanto, o fato é que a Recorrente fez o
trabalho do Fisco e pediu as informações aos produtores rurais, o que acarretou
cancelamento parte do auto de infração. Os documentos faltantes devem ser
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

angariados pelo Fisco, sendo defeso à DRJ manter parte do crédito tributário
como se tais documentos não existissem. Diante da decisão judicial a
desobrigar o adquirente o produtor rural fica obrigado pelo cumprimento da
obrigação principal e da obrigação acessória (SCI COSIT 64/2018) e a ratio
decidendi do RR-REsp 1090414 e do RMS 45.717/PB traduz-se na
impossibilidade de se atribuir responsabilidade ao substituto quando este
apenas agiu em cumprimento à decisão judicial obtida pelo substituído, único
beneficiado pela medida. Considerando que a parte da decisão que realmente
vincula é a ratio decidendi e que a eficácia vinculativa dos recursos repetitivos
foi prevista no art. 62 do RICARF, é o caso de aplicação do entendimento
proferido pelo C. STJ por esse tribunal administrativo. Esse motivo,
independente do anterior, também demanda o cancelamento do auto de
infração. Logo, evidenciada a ilegitimidade passiva.
(d) Iliquidez da autuação fiscal. Inexistência de prova da ocorrência do fato
gerador do tributo. Autuação lavrada com base em presunção. Argumento não
analisado pela DRJ. A base de cálculo foi apurada da seguinte forma: do total
das aquisições de produção rural de pessoa física, foram retirados os valores
declarados em GFIP e aqueles constantes do processo 2670132.2011.4.01.3400
e que deram origem ao processo administrativo no 19515.720098/2019-61. Não
foram considerados, contudo, (1) as decisões de produtores rurais vigentes à
época dos fatos devidamente apresentadas na fase de auditoria que representam
aproximadamente R$ 96 milhões do total; e (2) os pagamentos feitos por
produtores rurais no âmbito Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR), objeto da Lei 13.606/2018. Logo, a fiscalização não verificou a efetiva
receita bruta de cada produtor rural que ajuizou demanda judicial, com o
objetivo de verificar se houve (ou não) o recolhimento do FUNRURAL sobre
essa base de cálculo. Seria necessário assim que se identificasse
individualmente cada nota fiscal de aquisição de produção rural dos
empregadores pessoas físicas, inquirindo à recorrente acerca do recolhimento
da FUNRURAL na operação. Ao adotar como ponto de partida o total das
aquisições de produção rural de pessoa física, a Fiscalização deixou de
descontar o FUNRURAL pago pelo diretamente pelo produtor rural sobre os
mesmos fatos, pois muitos o fizeram pela mudança na jurisprudência do STF.
É o que se percebe, por exemplo, dos processos no 26079720104013806, no
285949220104013400, no 393541620144013803, no 43428020104013802, no
55148120154013802, no 61569320114013802, no 641051820104013800 e no
41557220104013802 nos quais houve o pagamento do FUNRURAL
questionado pelos próprios produtores rurais pessoas físicas. As peças desses
processos foram anexadas na impugnação e foram franqueadas ao Fisco
durante a fiscalização. Além disso, foram apresentadas liminares vigentes.
Reconhecendo que a fiscalização não exercera seu poder-dever, a DRJ
converteu o julgamento em diligência, mas é defeso corrigir trabalhos
anteriores em descompasso com a legislação, restando violado o art. 142 do
CTN e a redução do lançamento em 40% prova a nulidade, argumento não
apreciado pela DRJ. Violado o art. 142 do CTN, resta iliquidez e incerteza dos
valores exigidos, sendo nula a autuação, conforme jurisprudência a examinar
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

situações análogas, devendo o lançamento ser integralmente cancelado por
vício material insanável.
(e) Resolução do Senado 15/2017. Seguindo o que o próprio Supremo Tribunal
Federal decidiu expressamente, a Resolução do Senado 15/2017 suspendeu o
artigo
30,
IV,
da
Lei
8.212/1991.
Por
consequência,
com
a
inconstitucionalidade das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, o artigo 30, IV, da Lei
8.212/1991, retorna à sua redação original (com efeitos retroativos), sem as
alterações de referidas leis. Por conseguinte, para as operações com produtor
rural empregador, exatamente a hipótese em comento, inexiste previsão legal
para a sub-rogação até a presente data (elas foram instituídas em 1992 pela Lei
no 8.540, a qual foi tida por inconstitucional). Sendo assim, até a presente data
inexiste previsão legal (princípio da legalidade e artigo 128 do CTN), para se
impor a sub-rogação, o que, apenas por esse motivo, demanda o cancelamento
do auto de infração. O art. 30, III, da Lei no 8.212/9121, citado pela DRJ como
embasamento legal subsidiário para atribuir responsabilidade ao adquirente por
sub-rogação, depende da validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91. Em outras
palavras, a necessária previsão legal (art. 128 do CTN) para se atribuir a
responsabilidade pela retenção ao adquirente da produção rural encontra-se no
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, de modo que, a sua suspensão com
efeitos retroativos, torna inócua a previsão constante do inciso III e que trata
apenas do prazo de recolhimento da contribuição (esse, que trata do prazo de
recolhimento do tributo, dependente, para sua validade, daquele, que atribui a
responsabilidade pelo recolhimento ao adquirente). A norma carece, portanto,
de densidade normativa e, individualmente, não tem o condão de atribuir a
responsabilidade pela retenção ao adquirente da produção rural. Em suma, a
decisão do STF proferida no RE 718.874/RS, reconhecendo a validade da
contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do artigo 1o
da Lei 10.256/2001, em nada afeta a inexistência de base legal para a
atribuição de sub-rogação.
(f) Impossibilidade de exigência de crédito tributário fundada em novel
interpretação. Posição dominante do STF em sentido diverso à época dos fatos.
Mandamento legal (art. 24 da LINDB). A autuação não pode abranger fatos
geradores ocorridos antes da mudança de orientação pelo STF em relação à
constitucionalidade do FUNRURAL ocorrida em 2017. Não cabe exigir da
Recorrente crédito tributário com base em novo entendimento jurisprudencial
formado para fatos anteriores à mudança de entendimento, o que tem apoio no
art. 24 da LINDB, incorporado ao ordenamento pela Lei n. 13.655/2018.
(g) Ilegitimidade, no mínimo, da multa de ofício. A decisão recorrida não
apreciou a alegação de ilegitimidade da multa de ofício. Os empregadores
rurais pessoas físicas ajuizaram demandas judiciais individuais que
determinaram a não retenção (e recolhimento) pela recorrente. Portanto, na
vigência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a Recorrente
estava obrigada a cumprir a determinação judicial que lhe foi comunicada e
ficou impedida de realizar o recolhimento da contribuição previdenciária do
produtor rural (FUNRURAL) na qualidade de substituta tributária por sub-
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

rogação. Apesar disso, foi lavrado auto de infração com a exigência não só dos
valores de FUNRURAL, como também com o acréscimo de multa de ofício e
juros de mora. Em nenhum momento a Recorrente cometeu qualquer infração,
já que estava amparada por medida suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário, a qual impedia o recolhimento do FUNRURAL. No que respeita à
exclusão da multa em casos de lançamento constituído durante a vigência de
medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, além da regra contida
no art. 63, da Lei no 9.430/96, também é firme a jurisprudência do antigo
Conselho de Contribuintes e da CSRF nesse sentido, sendo que a matéria já foi
objeto de súmula editada pelo CARF, com a seguinte redação: “Não cabe a
exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo” (Súmula CARF no 17). Esse
mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso concreto, visto que vigia
condição suspensiva do crédito tributário que impedia o recolhimento do
FUNRURAL, o que demanda o cancelamento da multa de ofício exigida contra
a recorrente. Na pior das hipóteses, há dúvida acerca da aplicação da multa de
ofício à conduta atribuída à recorrente, a atrair o art. 112 do CTN, devendo
prevalecer a interpretação mais favorável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. O presidente da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ recorreu de ofício (e-fls. 841) pela retificação
ultrapassar o limite de alçada de R$2.500.000,00 previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999. O valor total inicialmente lançado foi de R$
11.208.662,85. Logo, considerando a inteligência da Súmula CARF n° 103, não há como restar
ultrapassado o limite de alçada atualmente vigente de R$ 15.000.000,00 (Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, art. 1°), impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 34).
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/10/2020 (e-fls. 989/999), o recurso
interposto em 03/11/2020 (e-fls. 1000/1001) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

Nulidade do acórdão DRJ. Falta de motivação/fundamentação. Não houve a
apreciação de fundamentos autônomos capazes de cancelar ou de reduzir a exigência fiscal.
Cerceamento do direito de defesa. A recorrente sustenta que a decisão não enfrentou a alegação
de ilegitimidade passiva e nem as alegações de nulidade e iliquidez, bem como não teria
apreciado a alegação de ilegitimidade da multa de ofício.
O voto condutor do Acórdão de Impugnação, após afirmar a tempestividade da
impugnação e acolher a decadência das competências 01/2014 e 02/2014, adentra, de imediato,
ao mérito para, invocando a Solução de Consulta COSIT n° 64, de 2018, asseverar que apenas a
existência de liminar vigente desobrigaria a retenção e o recolhimento, não tendo a empresa
comprovado a vigência das liminares ao tempo da aquisição dos produtos rurais. Assim,
considerando a prova apresentada com a impugnação e a prova colhida durante a diligência
complementadas por pesquisas do relator da decisão recorrida nos sítios equivalentes às Seções e
Subseções Judiciárias da Justiça Federal o voto condutor apura, dentro do possível, a vigência
das liminares para excluir do lançamento a base de cálculo relativa a produtores rurais com
cobertura de decisão judicial a suspender a contribuição, ressaltando o voto condutor o decidido
nos RG-RE 596177, RG-RE 18874/RS, RE 718.874 e RE 363.852, este a lastrear a Resolução do
Senado Federal n° 15, de 2017, e a versar sobre período anterior ao de vigência da Lei n° 10.256,
de 2001, para concluir que a partir da Lei n° 10.256, de 2001, a contribuição se mantém, bem
como que se mantém a retenção por força do art. 30, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, e ainda que
modificada a alíquota pela Lei n° 13.606, de 2018. A decisão recorrida acrescenta ainda
invocação de entendimento da COSIT sobre a Resolução do Senado n° 15, de 2017, em especial
sobre a responsabilidade por sub-rogação, para, a seguir, tratar da incidência dos juros de mora e,
mencionando anexos Demonstrativos da aplicação das Ações Judiciais, apresentar planilhas a
demonstrar a retificação a ser empreendida no crédito tributário lançado. Nada mais.
Portanto, todos os argumentos a sustentar a alegação de ilegitimidade passiva da
autuada (e-fls. 93/100) foram simplesmente ignorados pela decisão recorrida.
Acrescente-se ainda que o Acórdão de Impugnação não tratou do argumento de
que, para precisar a base de cálculo, caberia à fiscalização verificar a validade das liminares e
verificar a efetiva receita bruta de cada produtor rural e apurar se já não houve recolhimento ou
parcelamento por parte do próprio produtor rural, argumentos a lastrear a alegação de nulidade
por iliquidez.
Nesse ponto, ressalte-se que a decisão recorrida também não enfrentou a questão
veiculada na manifestação sobre o resultado da diligência (e-fls. 690) de que caberia à
fiscalização levantar as informações dos terceiros (produtores rurais) solicitada pela DRJ na
conversão em diligência e que, após o esgotamento da determinação da DRJ, ser novamente a
recorrente intimada para se manifestar, argumento retomado nas razões recursais ao se afirmar
que a União é parte dos processos e, além de ter conhecimento, da situação das ações judiciais,
tem também conhecimento se os produtores rurais recolheram ou parcelaram diretamente, ainda
que o levantamento de tais informações demande certo esforço por parte da fiscalização.
Por fim, o voto condutor também simplesmente ignorou os argumentos a sustentar
a ilegitimidade da multa de ofício de 75%.
Em relação à questão de ilegitimidade da autuada, em especial ao argumento de
que caberia à fiscalização provar a ausência de liminar a afastar a responsabilidade por sub-
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720106/2019-70

rogação, até mesmo para precisar a base de cálculo, a decisão recorrida é inequivocamente
omissa, podendo o mesmo ser dito sobre a questão da ilegitimidade da multa de ofício.
Em relação à questão da nulidade por iliquidez, o Acórdão de Impugnação, ainda
que sem uma verbalização explícita, revela a adoção do entendimento de a iliquidez restar
afastada pela retificação do lançamento a expurgar valores indevidamente lançados. Contudo,
subsiste a ausência de apreciação do argumento de que caberia à fiscalização verificar se não
houve recolhimento ou parcelamento diretamente pelos produtores rurais, bem como do pedido
vertido na manifestação sobre o resultado da diligência (e-fls. 690) para que se esgotasse o
levantamento das informações dos terceiros (produtores pessoas físicas). Ao não apreciar o
pedido em questão, houve cerceamento do direito de defesa. A ausência de apreciação cristaliza
cerceamento ao direito de defesa.
Diante da quantidade e extensão das omissões do voto condutor da decisão
recorrida e diante da não apreciação pela decisão do pedido para o esgotamento da diligência
comandada pela própria autoridade julgadora de primeira instância, impõe-se a anulação do
Acórdão de Impugnação na parte objeto do recurso voluntário para, após a apreciação do pedido
para esgotamento da diligência, com a devida motivação do indeferimento ou com a
determinação e execução do esgotamento da diligência, seja emitido novo Acórdão de
Impugnação a apreciar todas as questões suscitadas pela defesa, evitando-se inclusive a
supressão de instância.
Conclusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício e por CONHECER
do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO para anular o Acórdão de Impugnação e
determinar a emissão de novo Acórdão de Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1053
DF CARF MF
Original